Tribunal: TJBA
Processo: 0000369-65.2019.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000369-65.2019.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
AFRANIO SANTOS DA SILVA

APELADO: SUSANEY RIOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
AFRANIO SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
SENTENÇA QUE IMPÔS A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO RÉU.
PRELIMINARES
: 1) NULIDADE POR EXISTÊNCIA DE JÚRI ITINERANTE NA REGIÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA DO CRIME
SUB JUDICE
(ART.
180, CAPUT,

DO CÓDIGO PEN
AL). 2) A
PLICAÇÃO DO TEMA 984 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO TEMA QUANDO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO
: AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.906/94. PRECEDENTES DO STJ.
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATUAÇÃO PROFISSIONAL RESTRITA À RESPOSTA À ACUSAÇÃO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. VALOR REDUZIDO PARA R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS).

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, contra sentença que fixou os honorários advocatícios ao Defensor Dativo, pelo trabalho prestado na defesa do acusado.

II. Questão em discussão

2. Há
quatro
questões em discussão: (i) análise, em preliminar, da arguição de nulidade d
a nomeação de defensor dativo, considerando a existência de júri itinerante na reg
ião; (ii) av
aliar, também em preliminar, a vinculação ou não da tabela de honorários da OAB na fixação de valores para advogados dativos; no mérito, (
iii
) análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios, ao defensor dativo, em ação penal; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados conforme apreciação equitativa do juiz, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

4. As tabelas elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB, embora não vinculem o Magistrado, possuem natureza informativa e orientadora, podendo servir como parâmetro, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 984).

5
.
Verifica-se excesso no arbitramento quando a verba é fixada em patamar elevado para causa de baixa complexidade, cuja instrução sequer foi iniciada devido ao reconhecimento da prescrição, limitando-se a atuação defensiva ao oferecimento de resposta à acusação. Mostra-se adequada a redução do quantum para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor que remunera dignamente o labor despendido sem onerar excessivamente o Erário, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV
.
Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido
parcialmente
.

Tese de julgamento:

1. É dever do Estado o pagamento de honorários a defensores dativos nomeados quando inexistente a Defensoria Pública no local da prestação jurisdicional.

2. O arbitramento deve observar a complexidade da causa e o zelo profissional.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; CPP, art. 263, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2263366 PR 2022/0386628-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023; AgInt no REsp 1742893/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020; REsp 1656322/SC, Rel. Min. Rogério Schietti, S3, j. 23./10/2019 e p. 04/11/2019.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000369-65.2019.8.05.0049
, da Comarca de
Capim Grosso
/BA, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
, e Apelado, o bel.
AFRÂNIO SANTOS DA SILVA

inscrito na
OAB/BA
42.725
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
,
REJEITAR AS PRELIMINARES

e

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para reformar a decisão recorrida em relação ao valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do Bel. Afrânio Santos da Silva (OAB/BA 42.725), reduzindo-os de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
,

n
a forma do Voto da Relatora.